Tribunal: TCU
Processo: 025.004/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7752/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.004/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Coimbra Kussler (XXX.273.596-XX); Heinrich Hoffman Pereira da Silva (XXX.663.061-XX); Heitor de Souza Siqueira (XXX.459.929-XX); Herminio Joaquim da Silva Junior (XXX.478.031-XX); Jhonata Panoeiro Silva Fabricio (XXX.523.557-XX); Joao Marcos da Silva Pires (XXX.872.967-XX); Jose Lucas Serpa dos Santos (XXX.140.526-XX); Lucas Roberto da Silva (XXX.034.647-XX); Luiz Otavio Monteiro Chenci (XXX.024.308-XX); Matheus de Souza Lago (XXX.942.457-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.